Tribunal: TJDFT
Processo: 0715370-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0715370-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: PHILIPPE DE CASTRO LINS IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Mandado de segurança impetrado por Philippe de Castro Lins contra ato atribuído ao Governador do Distrito Federal consistente na suposta preterição para posse no cargo de Professor de Educação Básica - Biologia, do concurso público para provimento de cargos das carreiras de Magistério Público e Assistência à Educação, da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (Edital no 31/2022). 2. O impetrante não providenciou o recolhimento das custas processuais, mas pede a concessão da gratuidade de justiça. 3. É o necessário. 4. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo. 5. O art. 99, §2o do mesmo Código permite que o benefício seja indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua concessão. 6. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem os pressupostos legais para a concessão e manutenção da gratuidade. É preciso comprovar. 7. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1229941, 07193300920198070000, Relator: Gilberto Pereira De Oliveira, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020. 8. A documentação apresentada na petição inicial é insuficiente para demonstrar a impossibilidade de recolhimento das custas iniciais do mandado de segurança, atualmente no valor R$ 22,18. 9. Embora o impetrante tenha apresentado o Recibo de Entrega da Declaração de Ajuste Anual do ano calendário 2022 demonstrando a inexistência de rendimentos tributáveis à época (ID no 58051349, págs. 3-4), os contracheques recentes (2024) indicam o recebimento de remuneração mensal bruta de aproximadamente R$ 6.711,56 (IDs no 58051349, págs. 58051349, pág. 5-7). 10. Para viabilizar a análise da necessidade de concessão (ou não) da gratuidade de justiça, intime-se o impetrante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta, além de outros documentos que demonstrem a alegada hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento. 11. Concluída a diligência, retornem-se os autos. 12. Publique-se. Brasília, DF, 17 de abril de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO